Tribunal: STF
Processo: PSV 122
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de proposta de súmula vinculante apresentada pela União Brasileira de Assistência ao Servidor Público – UNIBRASP, em que se requer a revisão do verbete da Súmula Vinculante 15, que possui atualmente a seguinte redação:
    “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”.
    A entidade proponente alega, em síntese, que o enunciado sumular acima especificado viola a autonomia dos Municípios, “em especial o do Município de Niterói que, legislando em assuntos de interesse local, estabeleceu, em sua Lei Orgânica, a garantia constitucional de que seus servidores teriam vencimentos/proventos iguais ao de um salário mínimo” (item 10 da petição inicial).
    Requer a revisão da Súmula Vinculante 15 “não somente para afastar a redução gradativa e assustadora das gratificações e vantagens dos servidores ativos e inativos, que serão sentidas quando os Servidores em atividade se aposentarem, como, aliás, sofrem os Servidores aposentados, afastando o abono não previsto quer na Constituição e na legislação infraconstitucional, quer no Estatuto dos Funcionários e na Lei Orgânica do Município de Niterói, determinando o complemento dos vencimentos/proventos” (item 24 da petição inicial). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Examino, inicialmente, nos termos do art. 354-A do RISTF, a adequação formal desta proposta de revisão de súmula vinculante.
    Conforme proclamam o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal e o art. 3º da Lei 11.417/2006, apenas estão autorizados a provocar a edição, a revisão ou o cancelamento de súmulas vinculantes as autoridades, os órgãos e as entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da CF), além do Defensor Público-Geral Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais Militares e dos Municípios, estes últimos apenas incidentalmente nos processos em que sejam partes.
    No caso ora em análise, a proponente, segundo dispõe expressamente o art. 1º de seu Estatuto, constitui sociedade civil com sede e foro na cidade de Niterói, que tem por finalidade, entre outras, “estimular o espírito de solidariedade entre seus componentes na defesa dos direitos, interesses e prestígio de seus associados” (documento eletrônico 5).
    O Plenário desta Corte, em diversos precedentes, consolidou o entendimento de que, no âmbito das entidades de classe, não estão aptas a propor ações diretas de inconstitucionalidade, nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal, as associações que, presente o interesse geral de toda uma categoria profissional ou econômica, congreguem apenas uma fração ou um segmento dessa mesma classe.
    Aponto, nesse sentido, a ADI 4.473-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli; a ADI 4.372/DF, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux; e a ADI 3.617-AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, assim respectivamente ementadas: 
    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Não conhecimento da ação. Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME). Ilegitimidade ativa. Impugnação do sistema de previdência dos servidores militares do Estado do Pará. Entidade que não abrange a totalidade dos atuantes dos corpos militares estaduais, compostos de praças e oficiais. Precedentes. Agravo a que se nega provimento (grifei). 
    DIREITO CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. INVIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO APENAS PARCIAL DA CATEGORIA. PRECEDENTES DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
    1. A associação classista de âmbito nacional deve representar toda a respectiva categoria para que ostente a legitimidade ativa ad causam para provocar a jurisdição constitucional abstrata (CRFB, art. 103, IX) perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte: ADI nº 591, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 22.11.1991; ADI nº 353-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI nº 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.11.1995; ADI nº 1.771, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 03.04.1998; ADI nº 1.574-QO, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 27.04.2001; ADI nº 846, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.12.1993; ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16.04.1993. 
    2. In casu , a ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) impugna a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que modificou o regime jurídico dos precatórios devidos pela Fazenda Pública, alterando o art. 100 da Constituição e inserindo o art. 97 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Sem embargo, a ANAMAGES representa tão-só o corpo dos magistrados estaduais, ao passo que a norma aqui impugnada afeta todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da Justiça ou ramo estrutural a que pertençam . 
    3. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito (grifei). 
    LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Ação direta de inconstitucionalidade ADI. Ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais ANAMAGES. Impugnação de norma concernente a toda a magistratura . Legitimação não caracterizada. Entidade classista de âmbito nacional, mas de representação parcial da categoria profissional. Não representatividade em, pelo menos, 9 (nove) estados da federação, nem de todos os membros do Poder Judiciário nacional. Inteligência do art. 103, IX, cc. art. 102, § 2º, da CF. Inicial indeferida. Agravo regimental improvido. Precedentes. Carece de legitimação para propor ação direta de inconstitucionalidade, a entidade de classe que, embora de âmbito estatutário nacional, não tenha representação em, pelo menos, nove estados da federação, nem represente toda a categoria profissional, cujos interesses pretenda tutelar (grifei). 
    No mesmo sentido: PSV 112/DF, de minha relatoria, j. 18/11/2014.
    Isso posto, verificada a inadequação formal da postulação, tendo em vista a evidente ilegitimidade ativa ad causam da entidade ora proponente, determino o arquivamento desta proposta de revisão de súmula vinculante.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2016.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente